Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. ACERVO SUFICIENTE.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de furto, quando as declarações da vítima e do policial são firmes e coerentes, corroboradas pelas filmagens das câmeras de segurança do local, formando acervo firme e suficiente para a certeza da materialidade e autoria imputadas na exordial.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando fundamentada por outros elementos de prova.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recurso conhecido e desprovido.